Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709691-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARIA JOSÉ EIRAS RAMALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS. RECUSA NO FORNECIMENTO. INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A valoração atribuída à causa, visto que os preços utilizados para o cálculo do quantum final não condiriam com a realidade dos planos de saúde, nem tampouco com a natureza do benefício almejado, se mostra excessivo, podendo se traduzir em futuras sucumbências sobrevalorizadas e em desalinho com a própria causa. 2. Não se verifica razões para o não fornecimento medicamento REVLIMID (lenalidomida) 20 mg, pela operadora do plano de saúde, visto que a droga já estava registrada, há tempos, nas relações de medicamentos e tratamentos autorizados pelas agências ANS e ANVISA. 3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 5. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo. 6. Recursos conhecidos e não providos. Majorada a verba honorária de sucumbência. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que a condenação da recorrente ao pagamento de tratamentos excluídos do contrato ensejaria prejuízos a todos os que compõem o sistema de autogestão, infringindo os princípios do equilíbrio econômico e da função social dos contratos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 47423352). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.807.759/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois restou assentado no acórdão resistido: “O medicamento prescrito para a autora, lenalidomida, se encontra no rol de medicamentos previstos e autorizados pela ANS (Ciclo 2019/2020, UAT no 247) e a ANVISA publicou, no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 28/05/2020, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 393/2020, que atualiza as indicações terapêuticas de medicamentos à base de referida droga. Não se verifica razões para o não fornecimento do medicamento REVLIMID (lenalidomida) 20 mg, visto que a droga já estava registrada, há tempos, nas relações de medicamentos e tratamentos autorizados pelas agências ANS e ANVISA” (ID 43111734). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/6/2020). Igual teor: EDcl no REsp n. 2.074.055, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 2/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 47423352, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027